Tribunal: TJDFT
Processo: 0727317-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO PELO PERÍODO DE UM (1) ANO PARA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR E PARA, NA SEQUÊNCIA, TER INÍCIO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SISTEMÁTICA NÃO AUTORIZADA PELO DIREITO PROCESSUAL CIVIL POSITIVADO. EXEQUENTE A QUEM FAVORECE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANOTADA EM DESFAVOR DO DEVEDOR. HIPÓTESE QUE AUTORIZA A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de um ano para a realização de busca de bens da parte devedora, com posterior início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de ser suspenso o processo executivo que tramita na primeira instância, por um ano, para que a credora realize diligências de localização de bens penhoráveis do devedor e, na sequência, tenha início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, conquanto em processo em curso na Justiça Federal tenha sido admitida em favor do exequente a penhora no rosto dos autos de processo que ali tem curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constrição patrimonial realizada por meio de penhora no rosto dos autos de processo que tramita na Justiça Federal, seguida da anotação do crédito em apenso, configura causa interruptiva da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC.
4. Verificada a pendência de formalidades da constrição patrimonial realizada, não deve correr o prazo da prescrição intercorrente, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz, nos termos do art. 921, § 4o-A do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 921, inc. III, § 1o, § 4o, § 4o-A; CPC art. 924, inc. V.